Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-94.2015.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. TARIFAS. Validade da tarifa de cadastro. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro do contrato. Devolução simples. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001212-
94.2015.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, é apelado EDICARLOS MATIAS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-94.2015.8.26.0428 -Voto no
2
Voto no 33743
Processo no: 1001212-94.2015.8.26.0428
Classe Assunto: Apelação - Bancários
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Edicarlos Matias do Nascimento
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. TARIFAS. Validade da
tarifa de cadastro. Abusividade, “in casu”, da cobrança de tarifa de
avaliação de bem e de registro do contrato. Devolução simples.
Recurso parcialmente provido.
Irresignado com o teor da r. sentença
proferida às fls. 147/150 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar nulas as cláusulas referentes às tarifas de cadastro, de avaliação do
bem e registro de contrato, condenando o banco réu à devolução em dobro das
respectivas quantias, insurge-se o banco réu, ora apelante, alegando, em suma, a
validade das respectivas, a aplicação do princípio da obrigatoriedade dos contratos,
que não se mostra possível a repetição do indébito, que a inadequada a repetição em
dobro e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
A
parte
apresentou
contrarrazões
(fls.
198/206).
Determinada a suspensão do processo (fls.
208/209).
Os autos retornarem em conclusão a este
Relator em 31/01/2020.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa
de cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando expressamente previsto esse
encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010, do Banco
Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira, conforme
precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no REsp no 1.251.331 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-94.2015.8.26.0428 -Voto no
3
REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela Colenda Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa
de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa
à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título
de tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não bastando a invocação
de conceitos jurídicos genéricos, conforme assinalado pela Douta e Culta Ministra
Maria Isabel Gallotti, a saber: “(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias no caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.” (REsp 1.251.331/RS)
Em relação às demais tarifas e encargos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo,
fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos
termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”; REsp
no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-94.2015.8.26.0428 -Voto no
4
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”;
No caso, não está efetivamente comprovada a
prestação do serviço de avaliação de bem e de registro de contrato, o que impõe o
decreto de abusividade e a determinação de restituição.
Desse modo, nesse contexto fático, em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser
decretado a abusividade da cobrança da denominada “tarifa de avaliação de bem” e
“tarifa de registro de contrato”, devendo ser restituídos, de forma simples, após
compensação do débito, os valores exatamente quitados pelo requerente, a título de
tais encargos, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos
desde Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em oportuna
liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao recurso e, levando-se em conta os pedidos
deduzidos, verifica-se que o banco apelante decaiu de menor parte da sua pretensão,
razão pela caberá à parte autora arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator